Tribunal: TJES
Processo: 5000163-31.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-31.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINIS PEREIRA CAMPOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000163-31.2021.8.08.0010

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
EDINIS PEREIRA CAMPOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por EDINIS PEREIRA CAMPOS em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a empresa demandada teria feito uma vistoria em seu relógio medidor de energia elétrica em 15/09/2021, sem aviso prévio, oportunidade em que, unilateralmente, teria constatado suposta ocorrência de ligação irregular de energia, sendo pessoa idosa e tendo restado sem energia por mais de 30 (trinta) minutos na data da vistoria. Alega ainda, que teria sido gerado procedimento “TOI”, e o autor estaria sendo cobrado por valores pretéritos, os quais entende indevidos, assim como sendo ameaçado de corte em seu fornecimento de energia elétrica.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Fulcrada nestas premissas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da peça inaugural, e, portanto, DECLARO a inexistência dos débitos objetos do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade, conforme expressados nas faturas encartadas, bem como condeno a empresa Ré ao pagamento de indenização ao Requerente, por danos morais sofridos por este último, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de mora a contar da citação.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, nesta fase procedimental, eis que se trata de Juizado Especial Cível (Lei nº 9.0099/95).

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3590447, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica, e a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, alega a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI nº 9118796 e do débito dele decorrente, bem como a inexistência de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no entanto, recebo-o apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em preliminar, o recorrente aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Inicialmente, ressalto que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável à
relação jurídica existente entre o concessionário de serviço público e o usuário final - fornecedor e consumidor, respectivamente, nos termos dos artigos 3º e 2º do CDC - independentemente da garantia constitucional que assegura a responsabilização objetiva daquele por danos causados a este, em virtude de falhas em suas atividades de rotina.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.

(...)

4. Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). (REsp n. 1.789.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.).

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID n. 3590367) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana, e que tal intervenção não possa ter sido ocasionada por terceiros.

Ademais,
a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que,
unilateralmente
, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento dos recorridos na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição.

Como bem observou o ilustre julgador de piso, a concessionária pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)